Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-14.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE CONSUMO. INCÊNDIO EM VEÍCULO. FATO DO PRODUTO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO.
1. Se o magistrado entende que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes.
2. Nos termos do art. 12, § 3o, do CDC, cabe ao fabricante, ao produtor, ou ao importador, na hipótese de acidente de consumo, demonstrar: que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ao consumidor assiste apenas o dever de comprovar que ocorreu um acidente de consumo.
3. O incêndio súbito de veículo seminovo resultando em sua carbonização total e a consequente impossibilidade de utilizá-lo como ferramenta de trabalho, dá ensejo à indenização por danos materiais pelos danos emergentes e lucros cessantes.
4. Apelo não provido.